Tribunal: TJSP
Processo: 2313051-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desvio de Função
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RENDIMENTOS ENTRE 3 E 4 SALÁRIOS-MÍNIMOS – PROVIMENTO.
1. Ação ajuizada em face do Município de Presidente Prudente buscando o reconhecimento de desvio de função e o respectivo pagamento das diferenças remuneratórias. Decisão recorrida que indeferiu o pedido de reconhecimento da gratuidade de justiça em favor da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RENDIMENTOS ENTRE 3 E 4 SALÁRIOS-MÍNIMOS – PROVIMENTO.
1. Ação ajuizada em face do Município de Presidente Prudente buscando o reconhecimento de desvio de função e o respectivo pagamento das diferenças remuneratórias. Decisão recorrida que indeferiu o pedido de reconhecimento da gratuidade de justiça em favor da demandante. Irresignação.
2. Justiça gratuita que encontra fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC. Demonstração, pela recorrente, de que ela percebe remuneração entre 3 (três) e 4 (quatro) salários-mínimos. Critério compatível com o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, na linha dos precedentes desta Câmara de Direito Público.
3. Reforma da decisão recorrida. Provimento do recurso interposto.